Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 044.775.921-32 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A CURSO DE GRADUAÇÃO QUE JAMAIS TEVE INÍCIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO INALTERADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ilícita e passível de indenização por danos morais a atuação da instituição de ensino ao inserir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente, porque vinculada a curso de graduação que jamais teve início.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da apelante por PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito delineado na inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante defende que a parte autora não comprovou a atuação ilícita da instituição de ensino, tendo em vista que a inscrição no cadastro de inadimplentes decorreu do não pagamento, pela apelada, de valores referentes às mensalidades de curso superior aderido pela mesma, o que evidenciaria a legitimidade da cobrança hostilizada. Defende, ainda, a inocorrência de lesão à esfera personalíssima da autora, e, portanto, de dano moral indenizável.

Pugna, nesses termos, pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em tela, a parte autora narrou que, em abril de 2018, prestou vestibular com a finalidade de participar, junto à ré, do curso Tecnologia em Logística.

Contudo, afirmou ter sido informada, pelos funcionários da instituição de ensino, de que as mensalidades do curso somente seriam cobradas em caso de formação de turma, com a promessa de que a autora seria informada a respeito do início das aulas, para que formalizasse sua matrícula.

Ocorre que, sem a formação de turma e a prometida comunicação para a formalização da matrícula, a autora teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes em razão de dívida a título de mensalidades do curso que afirma jamais ter iniciado, motivo pelo qual formulou pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, declarando o débito inexistente e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de compensação por danos morais.

Nesta quadra processual, a ré apela aduzindo a ausência de prova do ato ilícito, bem como do dano moral, pleiteando o afastamento da condenação ou a redução do valor indenizatório.

Pois bem, a argumentação recursal é genérica e o caso
sub judice
é de simples definição.

Isso porque a parte autora trouxe consigo declaração, de lavra de funcionários da ré, que indica que o “fechamento de turma” não ocorreu, em razão da baixa quantidade de alunos matriculados, razão pela qual as aulas jamais tiveram início (id. 52117469).

Espancando a tese recursal, a própria ré, em sede de contestação, apresentou cópia de contrato de adesão segundo o qual os cursos oferecidos não teriam início se o número de matrículas se revelasse inferior a 60% das vagas oferecidas (id. 52117477).

Ora, se as aulas não tiveram início, não houve efetiva prestação de serviço a legitimar cobranças de qualquer natureza, sobretudo aquelas exigidas a título de mensalidade do curso de graduação.

Assim, é evidente a ilicitude da atuação da instituição de ensino ao inserir o nome da autora em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente, porque vinculada a serviço que nunca foi prestado.

Por outro lado, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Assim, não há por onde afastar a condenação imposta na sentença.

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na instância de origem (R$ 7.000,00), ao revés da redução pleiteada pela apelante, se revela insuficiente às finalidades almejadas.

Todavia, considerando a não interposição de recurso pela parte autora, a atrair a vedação à
reformatio in pejus
, o montante indenizatório merece apenas ser
mantido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020